Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002642-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 53732391, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte exequente (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador